Tribunal: TJDFT
Processo: 0736969-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0736969-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DOUGLAS SAMPAIO DOS SANTOS AGRAVADO: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante (id 165619995). O agravante afirma que o bloqueio recaiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, recebidos como pro labore pela sua atuação como comerciante (empresário individual), os quais possuem caráter alimentar e estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil. Aduz que atualmente aufere renda modesta como comerciante (vendedor de suplementos). Argumenta que os seus ganhos como empresário individual destinam-se a complementar a renda do lar e possuem natureza alimentar, pois são essenciais para a subsistência digna do agravante e da sua família. Assegura que a verba é impenhorável na forma da lei, posto que os valores recebidos como ganhos de trabalhador autônomo estão abarcados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que trabalha na qualidade de Micro Empresário Individual, conforme extratos anexados, e que todos os valores recebidos decorrem do seu próprio esforço. Informa que sua renda mensal oscila entre R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este totalmente utilizado para a subsistência do executado e da sua família, bem como para a aquisição de novos insumos para propiciar a continuidade da atividade comercial. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, e não poder arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de sua titularidade, impenhoráveis na forma da lei, por serem decorrentes dos ganhos de trabalhador autônomo. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça que ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do Código de Processo Civil dispõem que o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial proposta pela agravada contra o agravante em que se busca o valor de R$ 12.244,35 (doze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), resultante da nota fiscal n. 000.092.445 (id 138325091). O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, a fim de resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que preserve a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Deve-se ressaltar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). O documento de id 158083340 demonstra que o agravante apresenta a condição de Microempreendedor Individual. O recibo de entrega da sua Declaração de Imposto de Renda do ano de 2022 indica que a sua renda bruta foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais – id 158083341). O agravante apresentou extratos do mês em que ocorreu o bloqueio em que se verifica que ele recebeu inúmeros PIX em sua conta corrente. No entanto, além do extrato bancário, não há qualquer documento que comprove que os valores recebidos via PIX são oriundos de sua atividade empresarial. Considerado o fato de que o agravante é Microempreendedor Individual e que a sua renda mensal bruta equivale a aproximadamente R$ 2.083,00 (dois mil e oitenta e três reais), a penhora deve permanecer em 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado na conta do agravante, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento liminar para determinar o desbloqueio de 50% (cinquenta por cento) do valor penhorado na conta do agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada